Tribunal: CARF
Processo: 13830.720013/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720013/2006-71
ACÓRDÃO
3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMAVE SOCIEDADE ASSISENSE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/1989 a 31/03/1992
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
Deve-se observar o prazo de 05 (cinco) anos contados do trânsito em
julgado da sentença favorável à Contribuinte para a compensação do
crédito reconhecido judicialmente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso
voluntário para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
2
Os autos se referem a 05 (cinco) Declarações de Compensação, nas quais o crédito
pleiteado decorre de decisão judicial transitada em julgado, em 19/10/2000, obtida no curso do
Mandado de Segurança no 94.0007540-5/SP, no qual foi concedida a autorização para a
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de Finsocial, com base nas
majorações de alíquotas declaradas inconstitucionais pelo STF.
As referidas compensações foram objeto dos seguintes PER/DCOMP:
PER/DCOMP
TIPO
DATA DA
TRANSMISSÃO
39235.20541.111006.1.3.57-0025
Declaração de
Compensação
11/10/2006
39782.96262.111106.1.3.57-0930
Declaração de
Compensação
11/11/2006
34021.56275.091206.1.3.57-0525
Declaração de
Compensação
09/12/2006
37989.48064.110107.1.3.57-5512
Declaração de
Compensação
11/01/2007
07248.39555.130207.1.3.57-0791
Declaração de
Compensação
13/02/2007
Por intermédio do Despacho Decisório DRF/MRA no 2009/88, emitido em
11/02/2009, às fls. 46-50, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília/SP não homologou
as compensações, sob o fundamento de que havia exaurido o interstício de 05 (cinco) anos para
pleitear a restituição ou declarar a compensação, nos termos dos artigos 168 e 156 do CTN e art.
1o do Decreto no 20;910, de 06/01/1932.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo administrativo das seguintes declarações de
compensação:
PER/Dcomps
no
39235.20541.111006.1.3.57-0025,
no
39782.96262.111106.1.3.
57-0930,
34021.56275.091206.1.3.57-0525,
37989.48064.110107.1.3.57-5512 e 07248.39555. 130207.1.3.57-0791. O crédito utilizado
nessas Dcomps é relativo a pagamentos a maior do que o devido a título de Finsocial
referentes aos períodos de apuração de outubro/1989 a março/1992. Esse crédito é
decorrente de sentença judicial favorável à contribuinte nos autos do Mandado de
Segurança no 94.0007540-5, transitada em julgado em 19/10/2000.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília – SP emitiu o Despacho
Decisório DRF/MRA no 2009/88, de 11/02/2009 (fls. 46/50 – a numeração de referência é
sempre a da versão digital do processo), esclarecendo, de início, que as Dcomps objeto
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
3
deste processo administrativo não foram apreciadas pelo Parecer Saort no 2006/601,
proferido pela mesma delegacia, nos autos do processo administrativo no
13830.000142/2005-69, cujo objeto eram Dcomps referentes ao mesmo direito creditório
do que aqui se trata. Utilizando os mesmos argumentos desenvolvidos no citado Parecer
Saort no 2006/601, a DRF em Marília não homologou as compensações efetuadas objeto
deste processo administrativo, porque quando da apresentação das Dcomps já estava
exaurido o interstício de cinco anos previstos nos arts. 168 e 156 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional, e no art. 1o do Decreto no 20.910, de 1932.
Cientificada da não homologação da compensação em 06/03/2009 (fl. 56), a
interessada apresentou manifestação de inconformidade (fls. 57/67), na qual alega
preliminarmente que:
 foi surpreendida quanto à não homologação de parte dos créditos tributários
compensados, após análise da autoridade responsável, que, em suma: (a)
reconheceu os créditos em repetição, (b) reconheceu a validade dos
procedimentos, (c) homologou as compensações realizadas dentro do
quinquênio subsequente ao trânsito em julgado da ação judicial e, por fim, (d)
não homologou as compensações posteriores ao quinquênio subsequente ao
trânsito em julgado da ação judicial que lhe concedeu o direito de promover
compensações do quanto pagou indevidamente a título de Finsocial.
Entretanto, isso se deu no processo administrativo no 13830.000142/2005-69,
no qual foi apresentada manifestação de inconformidade. Estranhamente e
sem nenhuma comunicação de qualquer espécie, o mesmo fato é imputado
agora, sem que se observe continuidade no procedimento anterior. Noutras
palavras, a manifestação de inconformidade do processo original foi ignorada
pela autoridade fiscal, que resolveu não submetê-la à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento. Assim, há descontinuidade do processo, sem
a devida apreciação da autoridade julgadora e sem nenhuma informação a
respeito dos elementos que ora instruem este processo administrativo,
prejudicando, de um lado, a defesa – por não saber a interessada quais os
elementos juntados ao novo processo – e, de outro, a visão precisa dos fatos
pela autoridade julgadora;
 considerando não haver elementos fáticos em controvérsia, a fase litigiosa do
processo se instaura sobre matéria exclusivamente de direito material e
processual, não podendo se conformar com a deliberação danosa na
instauração de novo processo, bem como em relação à interpretação legal que
a autoridade fiscal recorrida conferiu quanto à questão
decadencial/prescricional – matéria esta debatida e levada ao crivo da
autoridade competente por meio de manifestação de inconformidade
ignorada;
 constitui vício insanável a mera reprodução de despacho decisório proferido
em processo distinto como causa para a instauração de novo processo
administrativo, sem constar as motivações e a respectiva fundamentação legal
para o procedimento adotado que acabou por tornar morta a manifestação de
inconformidade levada a efeito nos autos originais;
 a omissão quanto aos elementos (documentos, provas, planilhas, etc.) que
instruíram o processo primitivo torna deficiente a formação de novo processo,
pois cega as partes que constituem a relação jurídico-processual, em prejuízo
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
4
do direito à ampla defesa (aqui inserido o contraditório como princípio basilar
do direito posto), e ainda obstrui a cognição da autoridade julgadora. Por isso,
deve ser acolhida a preliminar de nulidade, para que se determine o retorno
dos autos à origem para cancelamento, juntando-se estes autos formados
indevidamente àqueles do processo original, para regular processamento, ou
seja, para que, como requerido, seja encaminhado à DRJ.
A seguir, quanto ao mérito, a contribuinte, como ela mesma afirma, reproduz,
ipsis literis, os mesmos termos contidos na manifestação de inconformidade ofertada no
processo administrativo no 13830.000142/2005-69, os quais podem ser assim sintetizados:
 o despacho decisório baseia sua interpretação no inciso II do art. 168 do CTN,
que faz referência direta à hipótese do inciso III do art. 165 do mesmo diploma
legal. Contudo, tal dispositivo trata de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, não se relacionando com a matéria em
exame;
 na entrega da primeira declaração de compensação iniciou-se efetivamente o
exercício do direito que lhe foi reconhecido judicialmente, constando nessa
declaração elementos que possibilitam verificar que todo o crédito foi oposto
pelo credor ao devedor. Ademais, cada declaração subsequente foi vinculada a
essa primeira, no que a doutrina classifica como de “trato sucessivo”. É, pois,
um único direito, vinculado a uma única situação jurídica fundamental,
exercido de modo continuado;
 nos casos de Dcomps vinculadas a ações judiciais, é clara a intenção de repetir
o indébito, porém, pela via da compensação. Daí a razão de o próprio
programa gerador das Dcomps ter sido arquitetado para impedir a transmissão
de declarações datadas de mais de cinco anos do trânsito em julgado,
permitindo sua transmissão somente nos casos em que conste que a primeira
declaração de compensação foi entregue dentro do prazo legal.
Ao final a manifestante conclui:
Por todo o exposto, requer seja acolhida a preliminar de nulidade de procedimento que
instaurou, sem motivação legal, fundamento ou norma, novo processo administrativo para o
trato de mesmo fato, suprimindo o histórico de dados elementares à convicção das instâncias
cognitivas, em arrepio aos primados do devido processo legal e em total prejuízo à defesa.
Na remota hipótese de não ser acolhida a preliminar arguida, requer seja, antes de se conhecer o
mérito, determinada a juntada de cópia integral do processo no 13830.000142/2005-69 a estes
autos, para, então, após conhecido o mérito, dar provimento à insurgência para o fim de
determinar o reconhecimento dos efeitos das declarações de compensação levadas a efeito em
relação de continuidade, em prejuízo de cobrança indevida, que deverá ser cancelada.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade, a 6a Turma da
DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o direito
creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, conforme Acórdão no 16-51.552, datado
de 11/10/2013, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/10/1989 a 31/03/1992
CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DECADÊNCIA.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
5
Não tendo sido formulado pedido de restituição, o direito de compensar crédito
reconhecido judicialmente decai no prazo de cinco anos contados do trânsito em
julgado da sentença favorável à contribuinte.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que reapresenta suas alegações da Manifestação de Inconformidade e informa que
o Processo Administrativo no 13830.000142/2005-69 foi provido no CARF, por unanimidade.
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
CONCLUSÃO
Pelo exposto, requer seja recebido, processado, conhecido e provido o presente
recurso, reformando-se a decisão recorrida e a conclusão administrativa primitiva que não-
homologou as compensações realizadas pela interessada, restaurando-se e mantendo os
efeitos da extinção do crédito tributário dos valores que deixaram de constar da "TABELA 1
B - DCOMP TRANSMITIDAS APÓS 19/10/2005" relativas ao Parecer SAORT/DRF/MRA n°
2006/601, e que motivaram esse processo administrativo complementar, relativamente às
declarações de compensação afetas ao presente feito e constantes do Despacho Decisório
DRF/MRA 2009/88, de 11/02/2009.
Nestes termos,
pede deferimento.
Em apreciação preliminar nesta Turma, foi exarada a Resolução no 3301-000.198,
Sessão de 10/12/2014, que converteu o julgamento em Diligência, com as seguintes solicitações à
Unidade de Origem:
a) Seja devolvido o presente processo para a DRF de origem para que se
aguarde o julgamento final do processo n.o 13830.000142/200569,
juntando-se a decisão definitiva nesses autos;
b) Informe se a contribuinte dispunha de crédito para realizar a compensação
aqui pleiteada;
c) Cientifique-se a Recorrente do resultado da diligência para se manifestar no
prazo de 30 dias, se assim quiser;
d) Retorne o processo para julgamento.
Na Unidade de Origem, foram acostados aos presentes autos os 02 (dois) acórdãos
do Processo Administrativo no 13830.000142/2005-69, a saber: i) Acórdão no 3802-00.619, Sessão
de 10/08/2011, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Voluntário, às fls. 263-267; e
ii) Acórdão no 9303-008.569, Sessão de 14/05/2019, que, por unanimidade de votos, conheceu do
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
6
Recurso Especial da PGFN e, no mérito, deu-lhe provimento parcial para reconhecer a prescrição
dos pedidos de compensação transmitidos após 19/10/2005, às fls. 270-275.
Encerrada a discursão no bojo do Processo Administrativo no 13830.000142/2005-
69, a Unidade de Origem promoveu a ciência da Recorrente quanto à Resolução no 3301-000.198,
de 2014, conforme Intimação no 2.374/2021/RESTCOMP/EQCRE//DEVAT08/VR, de 02/02/2021, à
fl. 293, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação.
Sem manifestação da Recorrente, os autos foram retornados a este Conselho, para
prosseguimento do julgamento, após o que, foram encaminhados para novo sorteio no âmbito
desta Turma, tendo em vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
E assim, foi-me distribuído o feito para relatar e pautar.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Em síntese, a Recorrente litiga contra a não homologação as DCOMP apresentadas
posteriormente aos 05 (cinco) anos do transito em julgado da decisão judicial que lhe permitiu
compensar os valores indevidamente recolhidos a título de Finsocial, com base nas majorações de
alíquotas declaradas inconstitucionais pelo STF.
Vejamos os trechos do Despacho Decisório DRF/MRA no 2009/88, de 2009, em que
estão expostas as motivações fiscais para a não homologação das compensações (alguns
destaques acrescidos):
[...]
Diversamente aos débitos, os créditos levados a efeito das DCOMP
supraenumeradas, são de igual natureza e origem apresentados e apreciados a teor da
decisão "Parecer Saort n° 2006/601", constante do processo n° 13830.000142/2005-69 que
atualmente encontra-se na Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (SP) — DRJ/RPO — portanto, de conhecimento do insurgente/interessado
em epígrafe; nesse passo, a decisão aqui requerida não destoa do seu parâmetro
precedente.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
7
Em sede de informação, colacionamos alguns excertos da redação dada na
mencionada decisão (Parecer Saort n° 2006/601), e da sua parte integral correspondente
ao "Despacho Decisório":
"Trata-se de Declaração de Compensação, entregue em meio eletrônico (fls. 01 a
67, 79 a 90, 269 a 336), mediante as quais o interessado informa a compensação
de débitos com crédito que alega ter, no valor de R$ 176.656,95, relativos à
quantia recolhida indevidamente ou a maior a título de Finsocial, com base nas
majorações de alíquota declaradas inconstitucionais pelo STF, conforme Mandado
de Segurança n° 94.0007540-5 que determinou o recolhimento à aliquota de
0,5%, concedendo a autorização para a compensação dos valores indevidamente
recolhidos.
..................................................
Importa identificar nesta análise, a natureza do crédito oferecido à compensação.
Funda-se, tal pleito, em mandado de segurança (n° 94.0007540-5 — 05/04/1994)
que tem como objeto a declaração do direito da interessada compensar quantias
recolhidas indevidamente a título de Finsocial, com base nas majorações de
alíquota declaradas inconstitucionais pelo STF.
.................................................
Referida decisão transitou em julgado em 19/10/2000 (fl. 154-v).
[...]
Cumpre-nos ressaltar que parte das declarações transmitidas (TABELA 1 A —
DCOMP TRANSMITIDAS ATÉ 19/10/2005) são tempestivas, haja vista terem sido
transmitidas no período de 14/11/2003 até 11/10/2005, utilizando crédito
reconhecido em ação judicial com seu trânsito em julgado em 19/10/00, ou seja,
em data anterior à data limite para pedido de restituição ou compensação do
crédito, no caso até 05 anos da data em que o mesmo foi originado, ou seja, até
19/10/05. Tudo de acordo com os artigos 168 e 156 do Código Tributário Nacional
— CTN e artigo 1° do Decreto 20.910 de 1932.
Reversamente, no que tange às DCOMP apresentadas após 19 de outubro de
2005 (TABELA 1 B — DCOMP TRANSMITIDAS APÓS 19/1 0/2005), é inegável o
decurso do prazo de 5 anos para pleitear a restituição ou declarar a compensação.
[...]
Nesse prisma, resta considerar não homologadas todas as DCOMP transmitidas
após 19/10/2005, pelo referenciado contribuinte, vinculadas aos créditos na forma acima
transcrita, como no caso das presentes DCOMP de números 39235.20541.111006.1.3.57-
0025
(fls.
02/05),
39782.96262.111106.1.3.57-0930
(fls.
06/09),
34021.56275.091206.1.3.57-0525 (fls. 10/13), 37989.48064.110107.1.3.57-5512 (fls. 14/17)
e 07248.39555.130207.1.3.5 - 0791 (fls. 18/21).
Por derradeiro, dadas as informações constantes destas DCOMP, em que os
aventados créditos não são de passíveis de utilização em compensação com débitos
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
8
próprios, porque apresentados extemporâneos (após 19/10/2005) à ordem legal, assim,
resultam não homologadas as respectivas DCOMP.
Conclusão
Ante o exposto, CONCLUÍMOS pela não homologação das compensações dos
débitos
integrantes
das
DCOMP
(transmitidas
após
19/10/2005)
nos
39235.20541.111006.1.3.57-0025 (fls. 02/05), 39782.96262.111106.1.3.57-0930 (fls.
06/09), 34021.56275.091206.1.3.57-0525 (fls. 10/13), 37989.48064.110107.1.3.57-5512
(fls. 14/17) e 07248.39555.130207.1.3.57-0791 (fls. 18/21), vez que exaurido o interstício
de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição ou declarar a compensação nos termos dos
artigos 168 e 156 do CTN e artigo 1° do Decreto n°20.910/1932.
[...]
Decisão
Considerando-se a competência que lhe foi delegada pela Portaria n° 072, de
11/05/2007, e o previsto no artigo 238 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 095, de 30/04/2007, o Chefe da Seção de
Orientação e Análise Tributária — Saort, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Manha, com base no exposto acima, que APROVA, DECIDE:
- NÃO HOMOLOGAR as compensações dos débitos integrantes das DCOMP
(transmitidas após 19/10/2005) n" 39235.20541.111006.1.3.57-0025 (fls. 02/05),
39782.96262.111106.1.3.57-0930 (fls. 06/09), 34021.56275.091206.1.3.57-0525 (fls.
10/13), 37989.48064.110107.1.3.57-5512 (fls. 14/17) e 07248.39555.130207.1.3.57-0791
(fls. 18/21), vez que exaurido o interstício de 5 (cinco) anos para pleitear a restituição ou
declarar a compensação, nos termos dos artigos 168 e 156 do CTN e artigo 1° do Decreto
n° 20.910/1932;
[...]
Desde então, a Contribuinte defende a tempestividade da apresentação das
referidas DCOMP, sob a justificativa, em suma, de que a primeira DCOMP foi apresentada em
14/11/2003, dentro do prazo de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão judicial,
ocorrido em 19/10/2000, iniciando, assim, o exercício do direito que lhe foi reconhecido
judicialmente, e que o direito exercitado é daqueles semelhantes aos classificados pela doutrina
como de “trato sucessivo”, estendendo-se em ato continuado até o seu exaurimento. Portanto,
segundo ela, não há que se falar em intempestividade das DCOMP apresentadas posteriormente a
19/10/2005.
Após julgamento desfavorável na primeira instância, a Contribuinte reafirmou essas
alegações e informou ter obtido julgamento favorável perante este Conselho no curso do Processo
Administrativo no 13830.000142/2005-69, primeiro processo a tratar do crédito decorrente de sua
ação judicial, o que motivou a Resolução no 3301-000.198, de 2014, exarada no presente feito,
para que se aguardasse o resultado em definitivo daqueles autos, no qual a Turma julgadora
considerou o crédito encontrar-se em discussão.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
9
Pois bem.
De fato, quando do julgamento do Recurso Voluntário ofertado no Processo
Administrativo no 13830.000142/2005-69, a 2a Turma Especial da Terceira Seção de Julgamento
do CARF deu provimento ao Recurso Voluntário, para considerar válidas as compensações
efetuadas após 19/10/2005, sob o fundamento de que o pedido de compensação inicial fora
considerado lídimo pela Administração Tributária e feito dentro dos 05 (cinco) anos após o
trânsito em julgado da decisão judicial.
Segue a ementa desse julgado;
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/08/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE DOS PROCEDIMENTOS DO SUJEITO
PASSIVO.
Se o pedido de compensação inicial feito pelo sujeito passivo não foi objeto de
anulação pela administração tributária, o decurso do tempo não pode ser
utilizado como argumento para negativa do pleito.
Recurso Voluntário a que se dá provimento.
(Acórdão no 3802-00.619, Sessão de 10/08/2011, Relator Bruno Maurício Macedo Curi)
No entanto, dessa decisão, a PGFN apresentou Recurso Especial, suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao termo inicial para a contagem do prazo de prescrição
para a Contribuinte pleitear a compensação/restituição de seus créditos, uma vez que, naquele
acórdão recorrido, fora considerado como termo a quo a data de trânsito em julgado da decisão
judicial que reconheceu o direito da Contribuinte ao credito.
Em Sessão de 14/05/2019, a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
apreciou a questão de mérito, por meio do Acórdão no 9303-008.569, no qual concluiu que, para a
transmissão dos pedidos de compensação/restituição, deve ser observado o prazo de 05 (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da ação judicial, ocorrido em 19/10/2000.
Segue a parte do Voto correspondente à análise do mérito desse julgado (alguns
destaques acrescidos):
Mérito
No mérito, a discussão está em torno da definição do termo inicial para contagem
do
prazo
prescricional
de
5
(cinco)
anos
para
a
Contribuinte
postular
a
restituição/compensação de tributo, sujeito ao lançamento por homologação, que foi pago
indevidamente.
No caso em tela, conforme relatado no acórdão recorrido, o Recorrente requereu
em 14/11/2003 a primeira compensação de créditos reconhecidos pela decisão judicial, em
decorrência de exação reconhecida como inconstitucional. Restou decidido que "se o
procedimento foi considerado absolutamente lídimo pela decisão recorrida com relação ao
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
10
sujeito passivo, dentro dos cinco anos contados da data do trânsito em julgado da decisão
judicial, não se pode partir desse mesmo procedimento para não se considerar válida a
compensação requerida unicamente pelo decurso do tempo – transcorrido, vale repisar, tão
só porque o fisco não concluiu a análise do pedido inicial em menor tempo".
Assim, a divergência que se coloca para exame do Colegiado é o termo inicial para
contagem do prazo de prescrição para o contribuinte pleitear a compensação/restituição
dos seus créditos: se deve ser contado o prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da ação judicial ou da data do pagamento antecipado (art. 150, §1o). No acórdão
recorrido, foi reconhecido como termo a quo a data do trânsito em julgado da decisão
judicial que reconheceu o direito do contribuinte ao crédito.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, que esse entendimento diverge do
posicionamento do STF tomado em sede de repercussão geral, merecendo reforma.
Os presentes autos tratam de declarações de compensação apresentadas pela
Contribuinte para compensação de créditos de pagamento a maior de Contribuição para o
Fundo de Investimento Social - Finsocial, referente aos períodos de outubro de 1989 a
março de 1992, reconhecidos em sentença judicial transitada em julgado em 19/10/2000.
As compensações foram transmitidas em diversas datas, sendo a primeira
PER/DCOMP com data de 14/11/2003, conforme planilha de fls. 443 e 444, e o fato gerador
mais tardio de março de 1992.
Quanto à definição do prazo para requerer a repetição do indébito tributário, no
julgamento do recurso extraordinário no 566.621/RS, pela sistemática da repercussão geral,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte,
da LC no 118/05, consignando entendimento no sentido de que:
(a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da LC no 118/2005, em 09
de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição do crédito tributário
recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos contados do pagamento
indevido;
(b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em vigor da
LC no 118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10 (dez) anos contados do fato
gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para homologar o lançamento e mais 5 para
repetir).
A ementa do acórdão do RE no 566.621/RS foi redigida nos seguintes termos:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI
COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA
JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO DO
PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS
PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da
LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido
de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para
repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
11
gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e
168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser considerada
como lei nova. Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação. A
aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação
de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões
deduzidas tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação
imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei,
sem resguardo de nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da
segurança jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se,
no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de
vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela
dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão
possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei
geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário. Reconhecida a
inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05, considerando-se válida
a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-somente às ações ajuizadas após o
decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados. Recurso
extraordinário desprovido.
Nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, disposição reproduzida
no art. 62, §2o do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, as decisões proferidas em sede de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal são de observância obrigatória por este
Conselho, razão pela qual uniformizada a jurisprudência administrativa quanto ao prazo
para repetição do indébito tributário nos termos definidos no RE no 566.621.
Assim, referido entendimento encontra-se ainda consolidado por meio da Súmula
CARF no 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
12
Com relação ao caso dos autos, importante destacar ainda que:
[...]
Cumpre-nos ressaltar que parte das declarações transmitidas (TABELA 1 A -
DCOMP TRANSMITIDAS ATÉ 19/10/2005) são tempestivas, haja vista terem sido
transmitidas no período de 14/11/2003 até 11/10/2005, utilizando crédito
reconhecido em ação judicial com seu trânsito em julgado em 19/10/00, ou seja,
em data anterior à data limite para pedido derestituição ou compensação do
crédito, no caso até 05 anos da data em que o mesmo foi originado, ou seja, até
19/10/05. Tudo de acordo com os artigos 168 e 156 do Código Tributário Nacional
- CTN e artigo 1° do Decreto 20.910 de 1932.
•Reversamente, no que tange às DCOMP apresentadas após 19 de outubro de
2005 (TABELA 1 - DCOMP TRANSMITIDAS APÓS 19/10/2005) , é inegável o decurso
do prazo de5 anos para pleitear a restituição ou declarar a compensação.
[...]
Considerando que, no caso dos autos, a ação judicial foi ajuizada pela contribuinte
em 05/04/1994 (e-fl. 100), anteriormente, portanto, à 09/06/2005 - entrada em vigor da LC
118/05, o termo inicial para a contagem do prazo de restituição será de 10 (dez) anos
contados da data do fato gerador do tributo. Para a transmissão dos pedidos de
compensação/restituição, no entanto, deve ser observado o prazo de 5 (cinco) anos
contados do trânsito em julgado da ação judicial, ocorrido em 19/10/00.
Diante do exposto, dado provimento parcial para reconhecer a prescrição dos
pedidos de compensação transmitidos após 19/10/2005.
É o voto.
Como visto, a lide firmada no Processo Administrativo no 13830.000142/2005-69 foi
encerrada com o reconhecimento de prescrição dos pedidos de compensação transmitidos após
19/10/2005.
Por concordar com os fundamentos do referido julgamento, adoto-os neste Voto,
com base no art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, para, igualmente, reconhecer a
prescritas as Declarações de Compensação destes autos, apresentadas após 19/10/ 2005.
Ainda, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÉVIO. SUSPENSÃO DO PRAZO.
I - Afastada a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC, porque não demonstrada
omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de
constituir-se em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a
propósito, os seguintes precedentes:
EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n. 9.942/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 14/2/2017;
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
13
EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017;
AgInt no AgInt no AREsp n. 955.180/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 20/2/2017; AgRg no REsp n.
1.374.797/MG, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
de 10/9/2014.
II - A legislação tributária prevê, em seu art. 168, I, do CTN, a extinção do direito
de pleitear a restituição com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data da
extinção do crédito tributário. O art. 156, X, do CTN, por sua vez, elenca a decisão
judicial transitada em julgado como forma de extinção do crédito tributário.
Ainda que se trate de legislação específica, os artigos acima indicados estão
perfeitamente alinhados ao disposto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, o qual
estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem. Desse modo, ao que interessa na
discussão dos presentes autos, o contribuinte deve exercer o seu direito de pedir
a devolução do indébito no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado da
decisão judicial.
III - A habilitação é uma formalidade prévia de confirmação da liquidez e certeza
do crédito a compensar, oportunamente indicado na compensação propriamente
dita, mediante a entrega da PER/DCOMP, dentro do seu universo de
singularidade. Nesse espectro, admite-se a suspensão do prazo prescricional
enquanto não confirmado o crédito pela Receita Federal do Brasil, a teor do art.
4o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, fundamento legal para as disposições
infralegais nesse sentido, contidas nas instruções normativas disciplinadoras do
procedimento de compensação tributária.
IV - O prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão judicial e
suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser respeitado a
cada transmissão de PER/DCOMP, porque é neste momento em que o
contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos
termos propostos pelo art. 74, §1o, da Lei n. 9.430/1996. Equivale dizer, portanto,
que todas as PER/DCOMP precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de
5 anos, a contar do trânsito em julgado, admitindo-se a suspensão desse lapso
temporal entre o pedido de habilitação e o respectivo deferimento, conforme
estabelecido no art. 82-A da Instrução Normativa n. 1.300/2012.
V - É inadmissível a transmutação da sistemática da compensação tributária em
aplicação financeira, considerando, sobretudo, a conclusão alcançada no
julgamento do Tema 962/STF, por meio do qual foi afastada a incidência do IR e
da CSLL sobre os acréscimos decorrentes da repetição do indébito. A
imprescritibilidade decorrente do entendimento prevalecente nesta Segunda
Turma incentiva o contribuinte a retardar ao máximo o aproveitamento do
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
14
indébito, corrigido pela SELIC, cuja parcela não estará sujeita à tributação, além de
privar a Fazenda Pública de qualquer previsibilidade a respeito do efetivo
aproveitamento do crédito.
VI - Cabe ao contribuinte litigante a avaliação da forma pela qual submeterá a
questão de direito à análise do Poder Judiciário, estando ciente de todas as
limitações envolvidas quanto à recuperação do crédito.
VII - A Instrução Normativa n. 1.300/2012 e os demais atos normativos
subsequentes que, igualmente, disciplinaram a compensação tributária
estipulando o prazo máximo de 5 anos para transmissão da PER/DCOMP, a contar
da data do trânsito em julgado, não inovam na ordem jurídica nem extrapolam os
limites do poder regulamentar, na medida em que apenas refletem o disposto no
art. 168 do CTN, no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e no art. 74 da Lei n.
9.430/1996.
VIII - Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a prescrição dos
créditos indicados nas PER/DCOMP protocoladas após a data de 8/9/2022.
(REsp n. 2.178.201/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
em 13/5/2025, DJEN de 16/5/2025.)

Por fim, em relação à argumentação da Recorrente de a lide envolver o que a
doutrina chama de “trato único” (único direito, exercido de modo continuado), corroboro com a
análise feita pela DRJ, de que a DCOMP não é um pedido de crédito, para utilização no futuro,
mas, sim, a formalização da relação jurídica de compensação, nos exatos termos e valores de
débitos e crédito contrapostos pelo sujeito passivo.
Ademais, considero que cada DCOMP possui crédito e débitos próprios,
submetendo-se a regras tributárias e processuais de forma individualizada. E, embora as
correspondentes parcelas de crédito utilizadas em um conjunto de DCOMP possa ter a mesma
origem, como no caso autos (origem em direito reconhecido em decisão judicial), as respectivas
declarações nas quais essas parcelas de crédito são utilizadas seguem rito
procedimental/processual de forma individualizada, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de
27/12/1996. Tal condição possibilita, por exemplo, que uma DCOMP seja totalmente homologada
e outra DCOMP não seja. Também possibilita que, após os correspondentes Despachos Decisórios,
seja instaurada lide administrativa para uma determinada DCOMP, mas para outra não seja.
Portanto, perfeito o entendimento da DRJ no sentido de que a análise da
decadência/prescrição deve ser feita em relação a cada uma das declarações de compensação
apresentadas, o que leva à conclusão idêntica à do Despacho Decisório, isto é, da ocorrência da
extinção do direito à utilização do crédito em relação a todas as Dcomps objeto deste processo
administrativo, porque apresentadas após o prazo de cinco anos previsto no art. 168, inciso II, do
CTN, isto é, após 18/10/2005.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.027 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720013/2006-71
15
E, quanto ao argumento da Recorrente de respeito ao prazo
decadencial/prescricional pelo fato de o PGD PER/DCOMP ter possibilitado a entrega de suas
DCOMP após 19/10/2005, esclareço que tal hipótese costa no art. 26, §10, da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28/12/2005, para caso de o crédito ter sido objeto de pedido de restituição ou
ressarcimento anterior e, ainda, dentro das condições previstas no §5o desse mesmo dispositivo, o
que não ocorreu na situação ora em análise.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 315
DF CARF MF
Original